Tribunal: TJES
Processo: 5007761-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIANO RICARDO LEITE DE FREITAS

APELADO: ADOLPHINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. SENTENÇA SUBSTITUÍDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA EM 2º GRAU. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cassiano Ricardo Leite de Freitas e Marcelo Lucio Rodrigues contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de Adolphino Gomes do Nascimento Filho, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito. Os apelantes alegam direito à percepção de honorários sucumbenciais fixados na sentença proferida na ação nº 0016116-60.2012.8.08.0035, sob o argumento de que atuaram até a fase recursal e que a celebração de acordo posterior não extinguiria seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os honorários sucumbenciais fixados na sentença originária subsistem após a homologação de renúncia ao direito em que se fundava a ação; e (ii) apurar se os recorrentes, ex-advogados das partes, possuem legitimidade para promover o cumprimento da sentença após terem sido tacitamente destituídos do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição de novo advogado, sem ressalva expressa à outorga anterior, configura revogação tácita do mandato anteriormente conferido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo inaplicável a alegação de inexistência de revogação expressa.

4. Os honorários sucumbenciais somente podem ser executados pelo advogado que, ao final do processo, permanece habilitado nos autos. O advogado destituído deve pleitear eventuais valores em ação autônoma própria.

5. A sentença que fixou honorários aos recorrentes foi substituída por decisão monocrática homologatória de renúncia ao direito, a qual atribuiu a sucumbência ao patrono da parte adversa, extinguindo os efeitos da decisão anterior.

6. O efeito substitutivo do julgamento recursal invalida a sentença anterior no que foi modificada, de modo que o título executivo originário deixou de existir com a homologação da renúncia.

7. Diante da substituição da decisão e da revogação tácita do mandato, os recorrentes carecem de legitimidade para promover o cumprimento de sentença nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação tácita do mandato ocorre com a constituição de novo advogado sem ressalva à outorga anterior.

2. Os honorários sucumbenciais devem ser executados pelo advogado habilitado nos autos ao final do processo, cabendo ao causídico destituído buscar eventual crédito em ação própria.

3. A decisão homologatória de renúncia ao direito substitui a sentença anterior, extinguindo os efeitos da condenação originalmente imposta, inclusive quanto aos honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, III, “c”; 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.644.880/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.806.153/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; STJ, AgInt no REsp 2.114.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007761-58.2021.8.08.0035

APELANTE: CASSIANO RICARDO LEITE DE FREITAS e outro

APELADO: ADOLPHINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cassiano Ricardo Leite de Freitas e Marcelo Lucio Rodrigues em razão da sentença id. 14069812, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face Adolphino Gomes do Nascimento Filho, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o feito.

Em suas razões, id. 14069852, sustentam o direito de percepção dos honorários de sucumbência fixados em sentença nos autos da ação nº 0016116-60.2012.8.08.0035, uma vez que exerceram seu trabalho até a fase recursal e a formalização de posterior acordo não altera o direito aos honorários.

Contrarrazões, id. 14069892, pelo desprovimento do recurso.

Registro que, proferida a sentença, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação em 30/06/2023 e, em 03/07/2023, o agravo de instrumento nº 5006838-69.2023.8.08.0000.

A unirecorribilidade recursal, também conhecida como unicidade do recurso ou singularidade recursal, é um princípio processual segundo o qual, para cada decisão judicial, cabe apenas um tipo de recurso previsto em lei.

No caso, como o recurso cabível é a apelação e ela foi manejada primeiro e de forma tempestiva, mister admiti-la.

Outrossim, dispensa-se o recolhimento de preparo recursal, porquanto após a prolação da sentença os aqui recorrentes pugnaram pela concessão de assistência judiciária gratuita, tendo sido deferida com efeitos
ex nunc
(id. 14069890).

Ultrapassado esse ponto, ressalto que na fase de conhecimento, durante o trâmite processual, as então autoras da demanda, constituintes dos aqui recorrentes, outorgaram procuração a um novo advogado sem qualquer ressalva aos patronos anteriores, o que indica a revogação tácita do mandato (id. 14069679). Veja-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. ANTERIORES CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ.

1.
É tranquilo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "representa revogação tácita do mandato a constituição de novo procurador nos autos, sem ressalva da procuração anterior
" (AgRg nos EREsp 222.215/PR, Rel. Ministro Vicente Leal, Corte Especial, DJ 4/3/2002, p. 162).

2. Eventual disputa existente entre os causídicos (anteriores e atuais) e seus clientes constituintes deverá ser solucionada em via judicial autônoma, mas não no âmbito dos presentes autos.

Precedentes: REsp 1.726.925/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/2/2019; e AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/11/2015.

3. Caso concreto em que a parte agravante não se encontra mais habilitada para atuar no presente feito, atraindo o obstáculo da Súmula 115/STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.644.880/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Desse modo, tem-se por irrelevante o fato das clientes dos recorrentes não terem expressamente revogado o mandato a eles conferido, pois a constituição de novo patrono, sem ressalva, é suficiente para a revogação dos poderes anteriormente conferidos.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a execução dos honorários de sucumbência pode ser realizada, tão somente, pelo atual advogado nos autos, de tal forma que eventual direito de patronos destituídos deve ser objeto de ação de cobrança própria.

Confiram-se os arestos que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO

AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83 do STJ. AGRAVO DESPROVIDO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "2. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes. [...]" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022)
.

Precedentes.

3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 2.865.426/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma.

2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da verba na origem, situação não verificada na espécie.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.114.156/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Ademais, é importante salientar que o suposto título executivo objeto do cumprimento pretendido (sentença que estipulou honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa) foi substituído pela decisão monocrática, proferida por este egrégio Tribunal de Justiça, no bojo dos recursos de apelação interpostos em face da indigitada sentença.

Denota-se que, naquele feito (nº 0016116-60.2012.8.08.0035), após o manejo de recurso por ambas as partes, as autoras da ação renunciaram ao direito deduzido na demanda, o que levou à prolação de decisão monocrática homologatória do pedido de renúncia, com fixação de honorários de sucumbência em favor do patrono do demandado.

Colaciono cópia do referido ato jurisdicional:

Segunda Câmara Cível Apelações Cíveis n.º 0016116-60.2012.8.08.0035 Recorrente/Recorrido: Adolphino Gomes do Nascimento Filho

Recorridas/Recorrentes: Alexandra de Jesus Nascimento e Alessandra de Jesus Nascimento

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADOLPHINO GOMES DO NASCIMENTO (fls. 410/415) e ALEXANDRA DE JESUS NASCIMENTO e ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO (fls. 436/439) formalizaram a interposição de APELAÇÕES CÍVEIS em face da SENTENÇA de fls. 403/404, integrada pela DECISÃO de fls. 427/428, exarada pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL , nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO , cujo decisum julgou procedente o pedido para declarar nulo o Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre EDIS GOMES DO NASCIMENTO (Flaecido) e ADOLPHINO GOMES DO NASCIMENTO FILHO . Compulsando os autos, verifico que as Recorrentes ALEXANDRA DE JESUS NASCIMENTO e ALESSANDRA DE JESUS NASCIMENTO formularam superveniente pedido de Renúncia ao direito sobre o qual se funda a Ação. (Petição de fl. 451) Intimado, o também Recorrente ADOLPHINO GOMES DO NASCIMENTO manifestou concordância com o aludido pleito, inclusive, desistindo do seu intento Recursal. É o relatório, no essencial. DECIDO.
Com efeito, a Renúncia ao Direito no qual se funda a Ação importa em ato unilateral e caracteriza julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil/2015, senão vejamos, in verbis: Art. 487 . Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção . No caso dos autos, as citadas Recorrentes consignam na Petição de fl. 451, subscrita por seu Causídico, com expressa autorização das referidas partes, acerca da Renúncia ao direito invocado na demanda em epígrafe
, sendo de notar que na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em se tratando de renúncia ao direito em que se funda a ação, e não de desistência, como afirmam os recorrentes, é irrelevante para o deslinde do presente feito a discussão acerca da existência ou não de concordância da parte contrária.
Com efeito, a "renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença
( STJ -AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
Em sendo assim, estando presentes os pressupostos formais, impõe-se o seu acolhimento e homologação da Renúncia ao direito que se funda a ação. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de Renúncia ao direito sobre o qual se funda a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL PARA ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO RESCISÓRIA , resolvendo o mérito do processo, exclusivamente , nos termos da norma preconizada no artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo Civil de 2015 e, via de consequência, atento ao princípio da causalidade, condeno as Recorridas (Renunciantes) ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios de sucumbência
, bem como a arcar com as custas processuais despendidas até a prolação da presente Decisão, estando, porém, suspensa a exigibilidade, tendo em vista que as mesmas são beneficiárias da Assistência Judiciária Gratuita (fl. 100), revogando-se, por derradeiro, a tutela de urgência concedida às fls. 447/449. Intimem-se as partes. Publique-se na íntegra. Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se , ato contínuo, os autos, à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo. Vitória-ES, 11 de novembro de 2019. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120108705, Relator: SUBS. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 11/11/2019)

Cediço que o efeito substitutivo é consequência jurídica da interposição e do julgamento de um recurso. Significa que, uma vez conhecido e julgado o recurso, a decisão da instância superior substitui a decisão impugnada.

Assim, o julgamento do recurso transfere a autoridade decisória do juízo recorrido para o órgão recursal e a nova decisão passa a prevalecer no mundo jurídico, extinguindo os efeitos da decisão anterior, no que tiver sido modificado ou substituído.

Com efeito, tendo sido reconhecida a renúncia ao direito em que se funda a demanda, a sentença de procedência não mais existe, pois substituída pela decisão monocrática que homologou dita renúncia e extinguiu a demanda, arbitrando honorários em favor do patrono do então demandado.

Desse modo, o direito aos honorários de sucumbência aqui pretendidos – aqueles estabelecidos na sentença – não mais subsiste porque o referido título foi substituído pela decisão monocrática que, inclusive, inverteu o direito às verbas de sucumbência, conforme salientado anteriormente.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença e, em razão do deferimento da assistência com efeitos
ex nunc,
após a sentença objeto do presente apelo, suspendo a exigibilidade somente do percentual aqui majorado, mantendo inalterado o comando condenatório relativo à verba constante do ato recorrido, porquanto a decisão de concessão com efeitos
ex nunc
não foi impugnada pelos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)